Tribunal: TJDFT
Processo: 0733001-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733001-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento provisório de sentença iniciado contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (autos n. 0728239-32.2022.8.07.0001) no seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença movido por PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 138949553, restou rejeitada a impugnação apresentada pela parte requerida. Na oportunidade, consignou-se que, considerando que se trata de cumprimento provisório de sentença, o levantamento do valor depositado nos autos depende de caução suficiente e idônea, na forma do art. 520, inciso IV, CPC. Diante disso, a parte autora, até o momento, ofereceu caução para levantamento dos valores devidos a título de honorários advocatícios, tendo, inclusive, já recebido os valores em questão. Após o levantamento de tais verbas, determinou-se que se aguarda-se o trânsito em julgado do AGI n. 0737452-65.2022.8.07.0000 (interposto pelo requerido em face da decisão que rejeitou a impugnação) e do processo principal n. 0701556-38.2021.8.07.0018. Por meio da petição de id. 166277571, a parte autora informa que foi negado provimento ao AGI n. 0737452-65.2022.8.07.0000 e que, em relação ao processo principal, não foi conhecido o Agravo em Recurso Especial interposto pelo requerido. Requer, assim, o levantamento do valor remanescente. Decido. Conforme já consignado nos autos, o levantamento dos valores em sede de cumprimento provisório depende do oferecimento de caução idônea, nos termos do artigo 520, inciso IV, CPC. Destaque-se que, mesmo nos casos de dispensa da caução, artigo 521 do CPC, o parágrafo único deste permite a manutenção da exigência da caução em caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No presente caso, trata-se de pedido de levantamento de quantia sensivelmente elevada, alcançando quase 2 milhões de reais. Tem-se, assim, que se mostra imperiosa a exigência de caução, sob pena de risco de irreversibilidade em caso de levantamento de valores antes do trânsito em julgado do processo principal. Destaque-se, ainda, que o AGI n. 0737452-65.2022.8.07.0000 interposto pelo requerido em face da decisão que rejeitou a impugnação ainda não transitou em julgado. Denota-se, diante disso, que há dois processos nos quais se discute o débito em comento, o que afasta qualquer razoabilidade no levantamento dos valores nos moldes requeridos pela parte autora. Assim, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI n. 0737452-65.2022.8.07.0000 e do processo principal n. 0701556-38.2021.8.07.0018” (ID166568031, origem). Nas razões recursais, a agravante alega que a “r. decisão deverá ser reformada, pois, ao contrário do que consignado, não há risco de irreversibilidade na autorização do levantamento do depósito judicial” (ID49977927 – p.3). Sustenta que “o fato de o montante perquirido somar quase R$ 2 milhões, não representa por si só um risco”, pois “é uma empresa multinacional e líder mundial na indústria de sistemas de cabos de energia e telecomunicações, ( ) possui grande valor em caixa, na ordem de mais de R$ 200 milhões, além de um patrimônio líquido na casa do bilhão de reais” (ID49977927 – p.4). Consigna que “em razão da robusta condição financeira da Agravante, resta evidente que não há qualquer risco de irreversibilidade, o que, somado ao fato de que, na fase conhecimento, o E. STJ não conheceu do Agravo em Recurso Especial, autoriza o levantamento do depósito judicial sem caução, nos exatos termos do inciso III, do art. 527, do CPC, razão pela qual é medida de rigor a reforma da r. decisão ora agravada” (ID49977927 – p.5). Afirma que “A relevância do fundamento jurídico se caracteriza pelo fato que, como demonstrado acima, o Código de Processo Civil autoriza o levantamento do valor sem a prestação de caução em situações como a presente (CPC, art. 521, III)” (ID49977927 – p.5/6). Aduz que “O prejuízo com a espera pelo julgamento do presente recurso se dará em razão da demora de a Prysmian receber o que de direito. ( ) cuida-se o valor em questão de receita operacional da empresa – venda de cabos –, que a Agravante vem tentando receber desde 2016. Portanto, fazer com que a Prysmian aguarde ainda mais para receber o que lhe é devido violará a garantia constitucional da atividade satisfativa processual” (ID49977927 – p.5). Assevera que “ausente qualquer risco de irreversibilidade, que se confunde com o mérito desse recurso, uma vez que a Prysmian tem plena capacidade financeira de, em uma eventual e improvável reversão da condenação, devolver o valor levantado à Neoenergia” (ID49977927 – p.6). Ao final, requer: “Ante todo o exposto, requerer-se o recebimento e provimento do presente recurso, com a confirmação da liminar recursal, para que seja reformada a r. decisão agravada, e autorizada a Prysmian o levantamento do valor depositado em juízo, de R$ 1.845.644,04, com os devidos acréscimos” (ID49977927 – p.7). Preparo recolhido (ID49977936). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme anotado no relatório, pretende a exequente/agravante PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A, nesta sede, a antecipação da tutela recursal a fim de levantar R$1.845.644,04 depositados pela executada/agravada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em cumprimento provisório de sentença, alegando, em suma, que cumpridos os requisitos para a dispensa de caução prevista no art. 521 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Consta dos autos que a provisoriedade do cumprimento de sentença se caracteriza em razão de pendência de julgamento de Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A perante o STJ (andamento: processo recebido para redistribuição por sucessão, ID166603777, origem), pronunciamento que, em tese, pode repercutir no desfecho da lide. Nesse contexto, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” (art. 520, IV, CPC). As hipóteses de dispensa da caução em cumprimento provisório de sentença estão previstas no art. 521, I a IV do CPC: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” Embora, em tese, até se possa perceber hipótese de dispensa de caução por inciso do art. 521 (III), cuida-se de aplicabilidade do parágrafo único, que preconiza exigência de caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, como bem definido na decisão agravada. Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “Todo caso no qual a efetivação da execução possa causar dano de difícil ou incerta reparação deverá exigir a caução, independentemente de se enquadrar ou não nas hipóteses dos incisos do CPC 521, caput” (Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 5. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, p.1298). Por fim, caso em que se pretende a liberação de R$1.845.644,04, atualizados, valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação. No ponto, registre-se: “além de o caput do art. 521 ser expresso quanto à possibilidade (e não obrigatoriedade) de dispensa de caução (‘poderá’), o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, mesmo nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, tal exigência de garantia será mantida quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. ( ) Desse modo, existindo, ainda que remota, a possibilidade de modificação do débito exequendo, que atinge importância de razoável expressão, não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, mesmo que se esteja diante de verba de natureza alimentar ( )” (Acórdão 1358997, 07112326420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mais, também não se antevê o alegado perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação suficiente para o deferimento da liminar pretendida: alegação de demora no recebimento do valor não se presta a configurar a urgência necessária para efeito de concessão de medida liminar. Ademais, a própria agravante afirmou ser empresa multinacional e dispor de patrimônio bilionário, o que incompatível com a alegação de prejuízo em se aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado, que, aliás, costuma ser célere, além do fato de que os valores devidos serão atualizados quando do pagamento do débito. Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora